Tribunal: TCU
Processo: 028.054/2014-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1161/2020-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento das determinações e recomendações contidas no Acórdão 2579/2014-TCU-Plenário , provenientes de Auditoria Operacional realizada na Base de Remuneração Regulatória adotada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) no cálculo das revisões tarifárias das Concessionárias de Distribuição de Energia Elétrica; Considerando que em relação ao item 9.1.1, verificou-se que a Aneel elaborou um Banco de Preços de Referência, mas esse se aplica exclusivamente a parte dos custos acessórios que representam menos de 25% dos valores das revisões tarifárias ocorridas desde o início da aplicação do Banco de Preços Referenciais (BPR); Considerando a informação prestada pela agência de que as discussões para atualização do Submódulo 2.3 do PRORET se iniciarão até o quarto trimestre de 2020; Considerando que há o compromisso da Aneel em iniciar a revisão do Banco de Preços Referenciais (BPR) no quarto trimestre, e que a unidade técnica realizará novo monitoramento em momento posterior; Considerando que a Aneel trouxe novos elementos (peça 25) aos autos em que esclarece que iniciará as discussões no final de 2020, mas que as conclusões acerca do tema carecem de várias ações e providências cujo amadurecimento da análise pode resultar em situações ainda não avaliadas no mérito destes autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 243 e 250, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações e recomendações constantes dos itens 9.1.2, 9.1.3, 9.2 e 9.3.2 do Acórdão 2579/2014-TCU-Plenário ; b) considerar em cumprimento a recomendação contida no item 9.3.3 do Acórdão 2579/2014-TCU-Plenário ; c) considerar em fase de implementação a determinação e recomendação contidas nos itens 9.1.1 e 9.3.1 do Acórdão 2579/2014-TCU-Plenário ; d) dar ciência à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) de que este Tribunal realizará novo monitoramento a fim de verificar a implementação dos referenciais de preços destinados a precificação dos ativos que compõem a Base de Remuneração Regulatória das Concessionárias dos Serviços de Distribuição de Energia Elétrica (tem 9.1.1 Acórdão 2579/2014-TCU-Plenário ), após o encaminhamento de informações atualizadas ao TCU, providência esta a ser realizada no prazo de 360 dias, a contar do conhecimento desta deliberação; e) autorizar a SeinfraElétrica a dar continuidade no monitoramento da determinação e recomendação ainda não implementadas. 1. Processo TC- Processo 028.054/2014-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraElétrica). 1.5. Representação legal: José Renato Pinto da Fonseca e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.